Tribunal: TJBA
Processo: 8078230-31.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8078230-31.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: ROBERTO LIMA SANTOS NETO e outros Advogado(s): ROBERTO LIMA SANTOS NETO IMPETRADO: 2ª Vara das Garantias de Salvador/BA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO CONTRA IDOSO (ART. 171, § 4º, DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E EXCESSO DE PRAZO. PRIMARIEDADE E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NOVO DELITO COMETIDO QUINZE DIAS APÓS ACORDO JUDICIAL EM PROCESSO ANTERIOR. REITERAÇÃO DELITIVA DEMONSTRADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1-Habeas Corpus impetrado por Roberto Lima Santos Neto em favor de Monique Ferreira Santana Muniz, presa preventivamente em 11/11/2025 pela suposta prática do crime de estelionato contra idoso (art. 171, § 4º, do Código Penal). A defesa alega ilegalidade da prisão por ausência de fundamentação concreta quanto ao periculum libertatis, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, existência de condições pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita) e excesso de prazo na formação da culpa, requerendo a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2-A controvérsia cinge-se a verificar: (i) se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva da paciente encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente quanto à garantia da ordem pública e ao risco de reiteração delitiva; (ii) se há excesso de prazo na formação da culpa que caracterize constrangimento ilegal; e (iii) se as condições pessoais favoráveis da paciente justificariam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3-A prisão preventiva encontra-se adequadamente fundamentada em dados concretos. A paciente teria cometido o crime objeto desta impetração apenas quinze dias após ter comparecido em audiência e homologado composição cível em processo anterior (nº 0164417-49.2023.8.05.0001), evidenciando risco concreto de reiteração delitiva e periculosidade social que justificam a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 4-A decisão não se baseia em gravidade abstrata do delito, mas em circunstâncias concretas que demonstram a propensão à prática criminosa e o desprezo pelas normas de convívio social, revelando que medidas anteriores não foram suficientes para dissuadir a paciente da prática delitiva. A rapidez com que supostamente voltou a delinquir após acordo judicial demonstra personalidade voltada à contumácia delitiva. 5-A alegação de excesso de prazo não se sustenta. A análise dos prazos processuais não pode ser feita de forma meramente aritmética, devendo-se considerar as peculiaridades do caso concreto e a complexidade das investigações, que envolvem quebra de sigilo bancário e rastreamento de operações financeiras digitais. Não há inércia injustificada atribuível ao Judiciário, tendo o juízo determinado o traslado da decisão aos autos principais e a observância dos trâmites legais. 6-Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar quando presentes os requisitos da prisão preventiva e demonstrado o risco de reiteração criminosa. 7-As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes e ineficazes para garantir a ordem pública no caso concreto, pois o crime de estelionato praticado mediante fraude eletrônica ou documental pode ser cometido de dentro da própria residência, tornando medidas como recolhimento domiciliar ou monitoramento eletrônico inócuas para impedir a continuidade delitiva. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese: "1. A reiteração delitiva e a propensão à prática criminosa constituem fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva, especialmente quando o agente comete novo delito poucos dias após compromisso judicial em processo anterior envolvendo prática da mesma natureza. 2. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não têm o condão de afastar a necessidade da prisão cautelar quando presentes fundamentos concretos de risco à ordem pública. 3. A análise de excesso de prazo não pode ser feita de forma meramente aritmética, devendo considerar as peculiaridades e a complexidade das investigações. 4. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando o delito pode ser praticado de dentro da própria residência, como no caso de estelionato mediante fraude eletrônica." JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no HC n. 987.216/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 14/04/2025; STJ, AgRg no HC n. 1.019.954/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24/09/2025; STJ, RHC n. 107.238/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26/02/2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8078230-31.2025.8.05.0000, oriundos da Comarca de Salvador/BA, tendo por Impetrante: ROBERTO LIMA SANTOS NETO, e por Paciente: MONIQUE FERREIRA SANTANA MUNIZ. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DENEGAR A ORDEM. E o fazem, pelas razões a seguir expostas.